Tribunal: TJDFT
Processo: 0728660-82.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE LABORATIVA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, sofre limitação em sua capacidade laboral, ficando incapacitado de retornar às suas atividades habituais, até que se promova a sua reabilitação em atividade que lhe assegure a subsistência.
2. Para fins de concessão de benefício acidentário, mostra-se necessária a existência de nexo causal entre a lesão ou doença que acomete o segurado e a atividade laboral exercida, dicção dos arts. 19, 20, 21 e 21-A da Lei no 8.213/1991.
3. Ausentes elementos aptos a infirmar o laudo pericial, que concluiu não haver nexo causal ou concausal entre a moléstia que acomete a apelante e a sua atividade laboral, não há que se cogitar em concessão do benefício auxílio-doença acidentário.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.